Tribunal: TJMT
Processo: 0038531-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038531-30.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISMEIRE ROSANA SANTANA - CPF: 969.559.101-91 (EMBARGADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RESP No 1.388.030-MG – INVALIDEZ NOTÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0038531-30.2015.8.11.0041 (Id. 33704983) interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RESP No 1.388.030-MG – INVALIDEZ NOTÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a invalidez não é notória, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT é a data em que a vítima teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez.”

Em suas razões, de Id. 34504451, a parte embargante aduz que há omissão no acórdão embargado no que se refere a prescrição trienal, pois a ciência inequívoca deu-se em 08/2011 conforme atestada no laudo pericial. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e prequestiona a matéria.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.o 36348452.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, conforme relatado, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere a prescrição trienal, considerando como marco para a ciência inequívoca da invalidez o mês 08/2011 indicado no laudo pericial.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou,
in verbis: “De acordo com o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença proferida, que julgou procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora incidentes a partir da citação e correção monetária desde a data do sinistro.

Compulsando os autos, verifico que o argumento da recorrente, de que a pretensão inicial do autor, ora recorrido, encontra-se prescrita, não procede.

Na ação originária o agravado objetiva o recebimento da indenização por invalidez permanente, prevista pela Lei no 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, indenização esta, devida a quem sofre lesões corporais em acidente envolvendo veículos automobilísticos de via terrestre, no valor equivalente a quarenta salários mínimos.

Com a entrada em vigor do Novo Código Civil, o prazo prescricional relativo à pretensão de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT passou a ser trienal, como dita o artigo 206, § 3o, inciso IX, do CC.

Como o artigo 2.028 da nova lei civil ressalva que se aplicarão os prazos da lei anterior quando reduzidos, se já transcorridos mais da metade do tempo estabelecido na antiga norma, por óbvio que, caso não transcorrido tal lapso, como se deu na presente demanda, incidirão os prazos da lei nova, passando a fluir por inteiro a partir da vigência do novo diploma legal, que se deu em 11.01.2003.

Tal assertiva encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“Súmula 405, STJ. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

Cumpre ressaltar que o citado lapso prescricional trienal somente começa a transcorrer com a ocorrência do fato gerador da indenização, ou seja, com o conhecimento inequívoco da invalidez da vítima, sendo este o termo inicial do prazo para pleitear o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça também já sumulou o exposto:

“Súmula 278, STJ. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Esta súmula foi elaborada para evitar que o direito de ação da vítima de um acidente automobilístico não seja prejudicado por fato que não está sob o seu controle, como, por exemplo, a lentidão dos órgãos públicos competentes para emitir laudo conclusivo acerca das debilidades da vítima, ou a evolução gradativa da lesão com o transcorrer do tempo, fazendo com que o acidentado tenha conhecimento de que sofre com uma invalidez permanente, somente algum tempo após o acidente.

Extrai-se dos autos, que o acidente automobilístico, que vitimou o agravado ocorreu em 30.04.2011, tendo este conhecimento da sua invalidez permanente quando da realização da perícia de lesão corporal em 25.03.2019 (documento de ID no 26880521) logo deve o prazo prescricional fluir a partir desta data.

Além da seguradora não produzir prova contrária, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.388.030/MG, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, considerando que é relativa a presunção de ciência.

A propósito, colaciono a ementa do recurso especial representativo da controvérsia julgado pelo c. STJ, que fixou o termo inicial da prescrição como o da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez com a entrega do laudo médico em casos de invalidez permanente não notória:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2014)

Dessa forma, a sentença não deve ser reformada.” -
Id. 33702494.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020